Tribunal: TJMT
Processo: 0000487-48.2018.8.11.0004
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000487-48.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSIELDO MACHADO COUTINHO - CPF: 424.176.001-53 (APELADO), ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA - CPF: 707.422.781-15 (ADVOGADO), FRIGORIFICO J & J LTDA - ME - CNPJ: 03.275.499/0001-38 (APELANTE), RAVEL MALDI BORGES - CPF: 567.407.436-49 (ADVOGADO), AURIO RODRIGUES PEDREIRA - CPF: 860.716.706-59 (APELANTE), AURIO RODRIGUES PEDREIRA - CPF: 860.716.706-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES – PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – JULGAMENTO ANTECIPADO REGULAR – ILEGITIMIDADE ATIVA – INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp n. 1.663.952/RJ, nos casos de duplicidade de intimações, prevalece a realizada via portal eletrônico, conforme dispõe o art. 5º da Lei n. 11.419/2006, por ser norma de caráter específico.

O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando as provas constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio, especialmente no presente caso, em que a alegação de pagamento por outro cheque poderia ter sido comprovada documentalmente. Ademais, a parte requerida/apelante foi intimada duas vezes para especificar as provas que pretendia produzir, mas não o fez adequadamente.

Embora a ilegitimidade ativa seja matéria de ordem pública, sua análise em sede recursal constitui inovação processual quando não arguida na instância originária, o que configuraria supressão de instância.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação Cível interposta por
FRIGORÍFICO J & J LTDA - ME
, em face de
JOSIELDO MACHADO COUTINHO
, em razão de sentença proferida nos autos da Ação Monitória.

A sentença, registrada sob o ID 187002190, declarou constituída, de pleno direito, a obrigação de pagar contraída pelo FRIGORÍFICO J & J LTDA e AURIO RODRIGUES PEDREIRA em favor de JOSIELDO MACHADO COUTINHO, no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Este valor deverá ser corrigido monetariamente, com a adição de juros de mora a partir da primeira apresentação do cheque à instituição bancária e correção monetária desde a data de emissão do cheque nº 952102, datado de 21/07/2016.

Como consequência, o juízo converteu o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do art. 701, §8º, do CPC, além de condenar os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, conforme o art. 85, §2º, do CPC.

Em seu recurso, protocolado sob o ID 187002193, a apelante FRIGORÍFICO J & J LTDA - ME pleiteia o provimento do apelo, argumentando que houve cerceamento de defesa em decorrência do indeferimento da produção de provas. Além disso, alega a ilegitimidade ativa do autor/apelado, sustentando que não houve endosso no cheque que embasa a ação monitória.

Em contrarrazões (ID 187002199), o apelado JOSIELDO MACHADO COUTINHO defende o desprovimento do recurso de apelação, sob os seguintes argumentos: (i) intempestividade recursal e (ii) a alegação de ausência de endosso e a questão da ilegitimidade ativa constituem inovação recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda originalmente de “Ação Monitória” n. 0000487-48.2018.8.11.0004 proposta por JOSIELDO MACHADO COUTINHO (autor/apelado) em desfavor de FRIGORIFICO J & J LTDA - ME (requerida/apelante).

A apelada suscita, sem razão, a preliminar de intempestividade recursal.

A sentença foi proferida no dia 16/08/2023, sendo seguida de publicações em duplicidade, tanto por diário de justiça eletrônico (diário oficial) como por intimação eletrônica (via sistema PJE).

Nesse contexto, constata-se pela aba expediente no sistema PJE da 1ª instancia que a intimação via diário de justiça eletrônico obteve como último dia do prazo recursal o dia 12/09/2023. Entretanto, a intimação eletrônica (via sistema) constou como data fatal o dia 22/09/2023.

Assim, considerando que o presente recurso foi protocolado no dia 21/09/2023, resta saber qual a intimação deve ser considerada para a regular e válida contagem do prazo.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp n. 1.663.952/RJ, pacificou a compreensão de que, nos casos de duplicidade de intimações, constando publicação no diário de justiça eletrônico e intimação pelo portal eletrônico, deve prevalecer aquela estabelecida no art. 5º da Lei n. 11.419/2006 (intimação pelo portal eletrônico), por se tratar de norma de caráter específico.

DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4º E 5º). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4º, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5º, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais.

2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios.

3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6º do art. 5º atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas.

Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior.

4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial.

(EAREsp n. 1.663.952/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19/5/2021, DJe de 9/6/2021.)

Dessa forma, tendo em vista que a intimação eletrônica (via sistema) constou como data fatal o dia 22/09/2023, resta comprovada a
tempestividade do recurso de apelação
, ficando sem efeito a equivocada certidão encartada no dia 25/09/2023 (id. 187002197).

Preliminarmente, o Apelante sustenta a nulidade da sentença,em virtude do cerceamento de defesa.

Do conjunto probatório, verifica-se que a requerida/apelante alega em sua contestação (id. 187002172 e id. 187002173) que a dívida referente ao cheque objeto da ação monitória foi pago por meio de outro cheque, porém, sem comprovar qualquer efetivo pagamento de forma documental. Ademais, ainda na contestação requer a produção de provas, especificando o depoimento pessoal do autor/apelado, oitiva do requerido Aureo Rodrigues Pedreira, oitiva de testemunhas e prova pericial, contudo, sem justificar a necessidade da produção probatória.

Já no dia 25/03/2019 consta decisão intimando as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir (id. 187002178, fl. 7). Contra a referida decisão a apelante opôs embargos de declaração, mas sem especificar ou justificar a produção de provas.

Ato contínuo, consta decisão do dia 25/09/2019 (id. 187002180, fls. 07/10), acolhendo os embargos de declaração e novamente intimando as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, com certidão de publicação no dia 10/10/2019 (id. 187002181, fl. 10). Todavia a requerida/apelante no dia 11/10/2019 apenas juntou aos autos cópia do agravo de instrumento que impugna a rejeição da exceção de incompetência, novamente sem especificar qualquer produção probatória.

Em resumo, a requerida/apelante requereu genericamente a produção probatória em sede de contestação, mas após ser intimada em duas oportunidades para justificar e especificar as provas que pretendia produzir, manteve-se inerte, deixando transcorrer o prazo
in albis
. De forma contraditória, após ter sua pretensão defensiva rejeitada, vem suscitar cerceamento de defesa.

Assim sendo, o juízo
a quo
corretamente indeferiu o pedido genérico e injustificado de produção de prova, realizando o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência é pacífica acerca da possibilidade do julgamento antecipado sem a caracterização de cerceamento de defesa quando as provas carreadas aos autos forem suficientes para o deslinde da causa, especialmente no presente caso, em que a alegação defensiva era de que o requerido/apelante supostamente realizou o pagamento por meio de outro cheque, o que poderia ter sido comprovado de forma documental.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INAPLICABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados. Restando evidenciada a mora, deve ser mantida a busca e apreensão do bem alienado, não se aplicando aos contratos de alienação fiduciária a teoria do adimplemento substancial. Comprovada a mora, ainda que seja em relação a apenas uma parcela, é facultado ao credor ajuizar ação de busca e apreensão, com vistas à constrição do bem alienado fiduciariamente, com a cobrança das parcelas vencidas e vincendas previstas no contrato entabulado, dado o vencimento antecipado decorrente do não cumprimento da obrigação, a rigor do que dispõe o artigo 2º, §3º, Decreto-Lei nº 911/69. É viável a capitalização diária/mensal dos juros para contratos firmados após 31 de março de 2000, desde que expressamente pactuada. Caso concreto em que a taxa anual ultrapassa o duodécuplo da mensal, sendo permitida, portanto, a cobrança da capitalização. Adimplemento substancial inaplicável para os contratos regidos pelo DL 911/69. Posição do col. STJ. (REsp 1622555/MG)” (TJMT – RAC Nº 1005891-23.2019.8.11.0006, REL. DS. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, publicado no DJE 20/10/2020)

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Registra-se que a requerida/apelante não especificou, muito menos justificou as provas que pretendia produzir, apesar de intimada por duas vezes com tal finalidade.

No que tange à alegação de ilegitimidade ativa do autor/apelado, em razão da ausência de endosso no cheque que lastreou a ação monitória, se observa a inovação da matéria em sede recursal, pois em nenhum momento houve controvérsia sobre a temática durante a tramitação do processo na inferior instância.

Nestes termos, apesar da ilegitimidade ativa configurar matéria de ordem pública, tendo em vista que a requerido/apelante não suscitou a tese em nenhum momento na primeira instância, a análise pelo tribunal configuraria supressão de instância por se tratar de inovação de tese recursal.

Esse é o entendimento deste Tribunal de Justiça.

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONHECIMENTO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – RECURSOS DESPROVIDOS.

A análise da tese referente à ilegitimidade passiva alegada apenas no recurso de apelação caracteriza inovação recursal, ainda que verse sobre matéria de ordem pública.

Ausente nos autos prova de que o autor tenha firmado contrato de cartão de crédito consignado com o banco requerido, deve ser mantida a sentença que declarou inexistente a relação jurídica.

De acordo com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a repetição em dobro do indébito, na forma do 42 do Código de Defesa do Consumidor, está condicionada à hipótese de má-fé da instituição financeira, o que não é o caso dos autos.

Não há falar em dano moral quando a situação experimentada pelo autor, apesar de acarretar aborrecimentos, atingiu tão somente a esfera do seu direito material e não a sua dignidade ou a sua personalidade.

(N.U 1000257-56.2023.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)

Esse entendimento também encontra ressonância nesta Câmara de Direito Privado.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE SEM FORÇA EXECUTIVA – PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE AUTORA – ADOÇÃO DE DILIGÊNCIAS ADEQUADAS – PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA – ILEGITMIDADE PASSIVA – INOVAÇÃO RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese, verificada a ausência de desídia da Postulante em promover o ato citatório dos Requeridos, não há falar em configuração da prescrição, conforme o teor do Verbete sumular n.º 106, do Colendo STJ, "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.".

A tese recursal de ilegitimidade passiva nasceu tão somente após o julgamento da causa, o que torna evidente a ocorrência de inovação recursal, e impede o conhecimento dessa matéria, eis que vedado pelo ordenamento jurídico.

(N.U 1017906-84.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022)

Logo, a sentença não merece reparo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios recursais para o importe de 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024